Tribunal: TJSP
Processo: 1127022-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cancelamento por falta de pagamento – Ilegalidade – Notificação prévia não demonstrada – Inobservância do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127022-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado MÁRCIO TANAJURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127022-88.2018.8.26.0100
2
VOTO No 50988
APELAÇÃO No 1127022-88.2018.8.26.0100 - São Paulo
APELANTE Bradesco Saúde S/A
APELADO Márcio Tanajura
JUÍZA Juliana Pitelli da Guia
PLANO DE SAÚDE Cancelamento por falta de pagamento
Ilegalidade

Notificação
prévia
não
demonstrada

Inobservância do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no
9.656/98 Recurso desprovido.
Trata-se de apelações da sentença de fls. 109/113, em que foi julgada
procedente “ação declaratória com pedido de liminar” (fls. 1) ajuizada por Márcio Tanajura
contra Bradesco Saúde S/A, “para determinar que a ré BRADESCO SAÚDE S/A (i) reative
o plano de saúde do autor e suas dependentes, e, como consequência, volte a emitir os
boletos de pagamento, encaminhando-os à residência atual do autor” (fs. 112). Foram
carreados à ré os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a vencida, alegando
inexistência de ilegalidade do cancelamento do plano, por encontrar-se o autor
inadimplente com o pagamento das mensalidades. Afirmou que o autor mudara de
endereço, sem comunicá-la de alteração, razão pela qual não recebera a notificação
enviada. Aduziu ter observado o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no
9.656/98. Foi providenciado o recolhimento do preparo. Oferecidas contrarrazões (fls.
136/141), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Relata o autor, beneficiário do seguro saúde operado pela ré, que, a partir de
setembro de 2018, deixou de receber os boletos referentes às mensalidades, mesmo tendo
informado a ré da alteração de seu endereço. Diante disso, sob a alegação de que o contrato
celebrado pelas partes foi automaticamente cancelado, por não ter o autor efetuado o
pagamento da mensalidade vencida em outubro de 2018, foi ajuizada a presente demanda,
pretendendo o autor sua reativação, com o encaminhamento dos boletos na sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127022-88.2018.8.26.0100
3
Não se desconhece ser possível a rescisão do contrato de plano ou de seguro
saúde em razão do atraso no pagamento das prestações pecuniárias por mais de sessenta
dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia
de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.
Neste sentido é o entendimento firmado pela Súmula 94 deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta
rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia
notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora.”.
De imediato, cumpre ressaltar que, conforme anotado na sentença, “Observo
que, embora na exordial o autor se refira a um atraso no pagamento da parcela referente
ao mês de outubro, os documentos de fls. 21 e 54, indicam que a mora se refere à parcela
vencida em 01/07/2018, a qual o autor apenas adimpliu em 09/10/2018” (fls. 110).
Ocorre, entretanto, que não restaram observadas as formalidades legais
exigidas para rescisão do contrato celebrado pelas partes.
Segundo se nota, a despeito de a ré ter afirmado o envio de notificação ao
autor, referente à existência de débito vencido em 1o de julho de 2018, nada há nos autos a
demonstrá-lo.
Se isso não bastasse, igualmente, não há de prosperar a alegação da
seguradora de que o autor não lhe teria comunicado a alteração de seu endereço, uma vez
ter admitido na petição de 96/97 que “houve contato telefônico de sua parte para se
informar acerca de alteração de endereço”.
Ademais, insta ressaltar que, no tocante ao “comprovante do envio da
correspondente carta de inadimplemento” (fls. 120) inserido nas razões de apelação, não há
como considerá-lo nesta oportunidade, por ser inadmissível a juntada extemporânea de
documentos, já existentes à época da apresentação da contestação, da fase instrutória e da
prolação da sentença. De qualquer forma, não há como dele aferir o conteúdo da
correspondência enviada ao endereço antigo do autor.
Não há, pois, elementos suficientes para aferir-se eventual regularidade do
cancelamento efetuado.
Assim, reconhece-se ter havido indevido cancelamento do contrato de
seguro saúde, o qual é de ser mantido, nos termos estabelecidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127022-88.2018.8.26.0100
4
Por fim, nos termos do art. 85 §11, do Código de Processo Civil, majoram-
se os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator